Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. REQUERIMENTO DO ALIMENTANTE PARA MODIFICAÇÃO DA CONTA DE DEPÓSITO PARA CONTA PESSOAL DO FAVORECIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbices para que os alimentos sejam diretamente administrados pelo favorecido maior de idade, mediante depósito do valor da pensão em sua conta pessoal, desde que assim seja viável e haja manifestação dele nesse sentido.
2. Por outro lado, não há qualquer proibição moral ou jurídica que impeça que os alimentos continuem sendo depositados na conta da genitora mesmo após o atingimento da maioridade do beneficiário, sobretudo, quando este não manifestar qualquer intenção em vista da modificação da conta de recebimento.
3. Não havendo notícias acerca de eventuais empecilhos para que a obrigação alimentar continue sendo prestada tal como fixada judicialmente, ausente qualquer manifestação do credor para fins de modificação da conta bancária de recebimento da obrigação, não se vislumbra justificativas aptas a amparar o requerimento do alimentante para que seja alterada a conta de depósito dos alimentos apenas para satisfação de sua própria vontade, de modo que devem continuar sendo depositados na conta bancária da genitora até que o real interessado, se o caso, promova a alteração para sua conta pessoal ou o encargo seja extinto.
4. Agravo de instrumento improvido.